Tribunal: TJDFT
Processo: 0738070-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INFRAÇÕES PENAIS NO ÂMBITO DA LEI No 11.340/2006. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em razão da prática dos crimes impeditivos previstos nos artigos 147 (ameaça) e 129, § 13o (lesão corporal), ambos do Código Penal, todos na forma do art. 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, eis que, no entender da Defesa, os crimes descritos nos artigos 147, caput, e art. 129, § 13o, ambos do Código Penal, e praticados pelo recorrente, não constam no rol de crimes impeditivos previstos no citado Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. As infrações penais (crimes e/ou contravenções) cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estão abarcadas pela vedação ao indulto prevista no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto/comutação, nos termos do Decreto no 12.338/2024, já que o agravante foi condenado por infrações penais impeditivas (delitos de ameaça e lesão corporal), praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.